Tribunal: TJES
Processo: 0014886-65.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014886-65.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILIANE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014886-65.2017.8.08.0048

APELANTE:
LEILIANE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob o fundamento da ausência de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade, afastando a preliminar de não conhecimento do apelo; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a rejeição integral e liminar dos embargos à execução quando ausente memória de cálculo, embora cumuladas teses de excesso de execução e de nulidade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões do apelo impugnam especificamente o capítulo da sentença que exigiu o demonstrativo de cálculo, correlacionando-o à vulnerabilidade do consumidor e ao indeferimento da prova pericial, o que satisfaz o princípio da dialeticidade.

A ausência de memória de cálculo, à luz do art. 917, § 4º, II, do CPC, impede apenas o conhecimento da tese de excesso de execução, não autorizando a rejeição integral dos embargos quando há cumulação de fundamentos defensivos.

A rejeição integral dos embargos, diante da existência de matérias defensivas autônomas, configura cerceamento de defesa e denegação de justiça.

A controvérsia relativa à nulidade contratual demanda dilação probatória, sendo inaplicável a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito remanescente, inclusive quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Observa o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A ausência de memória de cálculo obsta apenas o conhecimento da tese de excesso de execução, não autorizando a rejeição integral dos embargos à execução quando cumuladas alegações de nulidade de cláusulas contratuais.

A arguição de nulidade contratual em embargos à execução prescinde do demonstrativo de cálculo previsto no art. 917, § 3º, do CPC e exige regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, III, VI, §§ 3º e 4º, II, e 1.013, § 3º; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1000021-10.7231.9.001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJRS, AC nº 70065972853, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, 13ª Câmara Cível, j. 16.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014886-65.2017.8.08.0048

APELANTE:
LEILIANE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Em sede de contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que as razões recursais limitam-se a reproduzir a exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, compulsando-se o apelo, verifica-se que a Apelante refutou diretamente o capítulo da sentença atinente à exigência do demonstrativo de cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC), correlacionando-o à suposta vulnerabilidade do consumidor e à antinomia com o indeferimento da prova pericial.

Conclui-se, assim, pela observância ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões expostas permitem o efetivo confronto com a sentença atacada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No que tange ao mérito, a Apelante sustenta a inadmissibilidade da rejeição integral e liminar dos embargos à execução. E com razão, pois, à luz do artigo 917, § 4º, inciso II, do CPC, a ausência de memória de cálculo obsta apenas a análise do excesso de execução, subsistindo o dever jurisdicional de processar os embargos quanto à nulidade contratual suscitada.

Explico.

Da análise da exordial dos embargos à execução, depreende-se que a causa de pedir é composta por matérias de naturezas distintas, em cumulação própria. De um lado, foi suscitada a
nulidade de cláusulas contratuais
(art. 917,
VI
, do CPC), sob a égide do art. 51, IV, do CDC, consubstanciada na abusividade de encargos que culminaram em uma majoração patrimonial desproporcional de 320% em curto lapso temporal (um ano e dez meses) - com indicação do valor devido como o histórico da dívida (R$4.549,09). De outro, suscitou o
excesso de execução
(art. 917,
III
, do CPC), mediante a impugnação específica da multa de R$6.705,12 e dos consectários legais aplicados na planilha de débito, os quais carecem de lastro contratual e clareza aritmética.

Sob tal prisma, revela-se
juridicamente inviável
a rejeição integral dos embargos à execução. Isso porque, existindo cumulação de fundamentos de defesa, a inobservância do dever de apresentar memória de cálculo enseja apenas o não conhecimento da tese de excesso de execução, subsistindo o dever jurisdicional de processar e julgar as demais matérias arguidas, conforme preceitua o art. 917, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de flagrante denegação de justiça e cerceamento de defesa.

É imperativo reconhecer que a arguição de nulidade de cláusulas contratuais visa, primordialmente, desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Tratando-se de pretensão que busca o recálculo do débito após o expurgo de encargos abusivos, tal matéria de defesa prescinde da observância do rito previsto no art. 917, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, colaciona-se precedente que ratifica a impossibilidade de rejeição liminar dos embargos quando a causa de pedir gravita em torno da nulidade de suas cláusulas. Diferentemente do excesso de execução, a arguição de nulidade possui natureza declaratória e visa expurgar vícios de validade que precedem qualquer discussão sobre o
quantum debeatur
, não se sujeitando, portanto, ao rigor formal do art. 917, § 3º, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NULIDADE - REJEIÇÃO - NÃO PREVALÊNCIA.
Embargos à execução não vinculados a excesso de execução e sim a nulidade de cláusulas contratuais
, para recálculo da dívida baseado na nulidade conforme tutelada,
não podem ser rejeitados
, sem resolução de mérito, com base no artigo 917, § 4º, inciso I, CPC, porquanto não existente obrigação de indicar o valor devido em memória de cálculo. (TJMG - AC: 10000211072319001 MG, Relator.: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021).
Sem grifos no original
.

Por conseguinte, a análise da nulidade de cláusula contratual é medida que se impõe, sobretudo porque
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, ainda que em sede de Embargos à Execução, a revisão de cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (...)”
(TJRS - AC: 70065972853 RS, Relator.: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 16/03/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017).

Ademais, revela-se inaplicável a teoria da causa madura em relação à tese de ilegalidade de cláusula contratual - matéria a ser conhecida -, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a lide não se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal. Pelo contrário, a natureza desta questão suscitada demanda dilação probatória, sob pena de ofensa ao contraditório.

Conclui-se, por conseguinte, pela imperatividade de retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução e julgamento do mérito da demanda (apenas no tocante à ilegalidade de cláusula, já que a alegação de excesso da execução não pode ser conhecida, repito). Tal medida faz-se indispensável para a apreciação do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela Apelante na petição inicial dos embargos. Ressalte-se que o eventual acolhimento deste instituto altera substancialmente a dinâmica do processo, impondo que se oportunize à Apelada a faculdade de produzir novos elementos de convicção, inclusive a prova pericial contábil, a fim de contrapor-se à tese de abusividade.

Somente por meio de uma análise exauriente e detalhada da matéria arguida (ilegalidade contratual) em primeiro grau de jurisdição será possível considerar plenamente esgotadas as instâncias ordinárias, assegurando-se, assim, a observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e a entrega de uma prestação jurisdicional justa e completa.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pleito atinente à inversão do ônus de sucumbência, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer oportunamente, quando da prolação de novo provimento jurisdicional pelo Juízo de origem. Outrossim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o provimento do apelo e a consequente desconstituição da sentença hostilizada.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para afastar a rejeição liminar dos embargos à execução e, por consequência, desconstituir a sentença recorrida. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução e julgamento do mérito da demanda, assegurando-se o processamento da matéria de defesa que extrapola o excesso de execução (a não ser conhecido), em estrita observância ao art. 917, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.